Tribunal: TJSP
Processo: 0027424-87.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados. Não há se falar em incongruências, pois restou clara a ausência de omissão quando da prolação do v. acórdão que julgou o recurso de apelação interposto e que através dos embargos de declaração não havia como se rediscutir questões já decididas. A prestação jurisdicional concedida à hipótese foi adequada e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados. Não há se falar em incongruências, pois restou clara a ausência de omissão quando da prolação do v. acórdão que julgou o recurso de apelação interposto e que através dos embargos de declaração não havia como se rediscutir questões já decididas. A prestação jurisdicional concedida à hipótese foi adequada e suficientemente clara para a solução do caso concreto. É patente a intenção da embargante em pretender a reanálise do mérito e atribuir excepcional caráter infringente aos embargos, inadmissível na hipótese vertente. O inconformismo da embargante com a decisão desfavorável do órgão colegiado deverá ser combatida através dos meios recursais adequados. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000322035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0027424-87.2018.8.26.0001/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante THAISE RODRIGUES, é embargado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0027424-87.2018.8.26.0001/50001 -Voto no 11571
2
Embargos de Declaração Cível no 0027424-87.2018.8.26.0001/50001
Embargante: Thaise Rodrigues
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 11571
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados.
Não há se falar em incongruências, pois restou clara a
ausência de omissão quando da prolação do v. acórdão que
julgou o recurso de apelação interposto e que através dos
embargos de declaração não havia como se rediscutir
questões já decididas. A prestação jurisdicional concedida à
hipótese foi adequada e suficientemente clara para a
solução do caso concreto. É patente a intenção da
embargante em pretender a reanálise do mérito e atribuir
excepcional caráter infringente aos embargos, inadmissível
na hipótese vertente. O inconformismo da embargante com
a decisão desfavorável do órgão colegiado deverá ser
combatida através dos meios recursais adequados.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuidam-se
de
embargos
de
declaração
dirigidos contra o acórdão prolatado a folhas 20/26 dos autos no
0027424-87.2018.8.26.0001/50000, que rejeitou o primeiro dos
embargos de declaração opostos contra o aresto proferido a folhas 64/70
dos autos da apelação no 0027424-87.2018.8.26.0001.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0027424-87.2018.8.26.0001/50001 -Voto no 11571
3
Sustenta a embargante que a decisão colegiada
proferida nos primeiros embargos de declaração contém omissão.
Pleiteia sejam sanadas as incongruências apontadas.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.
Nos termos do artigo 1.022, I, II e III, do
Código de Processo Civil, tal espécie recursal é cabível para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e, corrigir erro material.
Na hipótese, não se verifica a existência de
quaisquer dos vícios apontados no dispositivo legal em questão,
particularmente a presença da alegada omissão.
Não houve omissão que possa ensejar a
declaração pretendida, pois a alegação de que o cumprimento de
sentença lastreou-se em decisão ratificada por sentença transitada em
julgado, não convence.
As peças copiadas com o pedido de
cumprimento de sentença (folhas 01/38 dos autos principais de
apelação), não demonstraram que a mencionada decisão havia
transitado em julgado. Não há documento que comprove a certificação
do trânsito em julgado.
Como assentado no v. acórdão que apreciou o
recurso de apelação, a exigibilidade da multa diária estava condicionada
à prova do trânsito em julgado da sentença que confirmou a antecipação
da tutela.
Tal demonstração, no entanto, não restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0027424-87.2018.8.26.0001/50001 -Voto no 11571
4
comprovada pela embargante.
Daí, inexistente tal prova, outra não poderia
ser a conclusão a que chegou a C. Turma Julgadora ao apreciar a
apelação interposta pela embargante.
Já no julgamento dos primeiros embargos de
declaração, ficou claro que não houve omissão quando da prolação do
v. acórdão que julgou o recurso de apelação.
Restou cristalino, também, que através dos
embargos de declaração não há como se pretender a rediscussão de
questões já decididas.
A prestação jurisdicional concedida à hipótese
foi adequada e suficientemente clara para a solução do caso concreto.
Patente a intenção da embargante em pretender
a reanálise do mérito. Porém, o caráter infringente dos embargos
declaratórios é excepcional e somente admissível quando ocorrente
omissão, contradição ou erro material manifesto, o que não se verifica
no caso vertente.
Deve ser frisado, uma vez mais, que é nítido o
inconformismo da embargante com a decisão desfavorável do órgão
colegiado e o meio recursal adequado para tanto não são os embargos
de declaração.
Se pretende reabrir a discussão acerca de
questões já apreciadas, a embargante deverá se valer dos recursos
adequados a tanto.
Os embargos de declaração não prestam à
finalidade pretendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0027424-87.2018.8.26.0001/50001 -Voto no 11571
5
Embargos de declaração possuem finalidade
específica, qual seja, esclarecer eventuais pontos omissos, contraditórios
ou obscuros do julgado. Não devem ser utilizados para rediscussão da
matéria.
O que se nota é que a embargante se utiliza
dos embargos de declaração para tentar a reversão do julgamento da
apelação, o que se monstra inviável na via estreita dos aclaratórios.
Dessa
forma,
os
embargos
devem
ser
rejeitados, ante à ausência da alegação omissão.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator